Tribunal: TJBA
Processo: 0539017-75.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539017-75.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: CONSULTORIO ODONTOLOGICO BELMONTE EIRELI - ME

Advogado(s)
:
GEISA CINTRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TARIFAS ILEGAIS. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. CONTRATO EMPRESARIAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato empresarial, limitou juros remuneratórios à taxa média de mercado, declarou a ilegalidade de tarifa bancária, impôs multa diária por descumprimento de liminar, determinou restituição de valores pagos a maior e fixou prazo para recálculo da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Seis questões foram analisadas: relação de consumo; validade da multa diária; legalidade dos juros; capitalização de juros; cobrança de tarifas bancárias; e prazo para recálculo da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual é empresarial, afastando a incidência do CDC. A multa diária foi corretamente fixada e proporcional, diante do descumprimento reiterado da liminar. Os juros remuneratórios superaram em mais do que o dobro a média de mercado, caracterizando abusividade. A capitalização diária é válida, pois expressamente pactuada e posterior a 31/03/2000. A tarifa bancária cobrada é ilegal, por ausência de especificação e comprovação. A restituição deve ser simples, ante a ausência de má-fé. O prazo de 30 dias para recálculo da dívida é razoável e adequado à capacidade da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Contrato bancário empresarial não configura relação de consumo.

A multa diária é válida diante do descumprimento continuado de ordem judicial.

Juros remuneratórios superiores ao dobro da média de mercado configuram abusividade.

É válida a capitalização diária de juros quando expressamente pactuada.

Tarifas bancárias sem previsão ou comprovação são ilegais, impondo-se restituição simples.

O prazo de 30 dias para recálculo da dívida é compatível com a estrutura da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, § 11, 86, 537, § 1º, I, 98, § 3º, 373, II; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, DJe 10.03.2021; STJ, REsp 1927809/RS, DJe 04.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
0539017-75.2017.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado
BANCO BRADESCO S/A
e
CONSULTORIO ODONTOLOGICO BELMONTE EIRELI
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA